Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703063-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LAURELY DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação na qual a Autora/Apelante pleiteia a reparação de danos materiais suportados em decorrência de transferência bancária, realizada via PIX, que se alega fraudulenta. 2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC. 3. No caso, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do banco Réu/Apelado, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pela Autora/Apelante. 4. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos depreende-se que a Autora, após atender à ligação de uma pessoa desconhecida que afirmou ser preposta do banco, efetuou, sob a orientação desse terceiro, todo o procedimento necessário para instalar suposto dispositivo e abrir o aplicativo do banco, tudo sem se certificar de que estava, realmente, sendo orientada a realizar tal procedimento por um preposto do Réu. 5. Tal conduta não se coaduna com o dever de cuidado do consumidor quanto aos dados e sistemas bancários que utiliza diariamente. 6. Ademais, os documentos juntados aos autos não são capazes de demonstrar que o empréstimo e as transferências realizadas, via PIX, em meio aos eventos narrados, fossem destoantes do perfil financeiro da Autora, a ponto de ser capaz de chamar a atenção dos sistemas antifraude da instituição financeira. 7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC. 8. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 42 e seguintes, todos da Lei 13.709/2018, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, em virtude das diversas transações fraudulentas ocorridas em sua conta corrente. Defende a responsabilidade objetiva do banco no caso em debate. Afirma que o recorrido deixou de atender os critérios de segurança para monitoramento da quantia. Assim, as transferências foram realizadas, através de várias transações via pix, em poucos minutos. Além disso, foi realizado um empréstimo, sendo tais comportamentos incompatíveis com o seu perfil de usuária, visto que, conforme documentos acostados aos autos, a recorrente possui outros empréstimos e todos foram realizados pessoalmente na instituição financeira. Ressalta, também, que houve fragilização dos dados da correntista, porque os estelionatários, de antemão, já possuíam os dados da recorrente, e, portanto, é de se aplicar também os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), confirmando a responsabilidade objetiva do banco em ressarcir os prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados por ela, de modo que não há que falar em culpa exclusiva da consumidora. Tece diversas considerações acerca da falha na prestação dos serviços de segurança. Articula, ainda, que os fatos narrados denotam situação de extremo desgaste e que ultrapassam meros dissabores do cotidiano e evidencia a violação dos direitos da personalidade da consumidora, motivo pelo qual faz jus a reparação dos danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 42 e seguintes, todos da Lei 13.709/2018 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece trânsito o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028